Tribunal: TJDFT
Processo: 0736259-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736259-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO CERQUEIRA DE QUEIROZ RONCHI AGRAVADO: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA, CINTIA PEREIRA DE PAULA D E S P A C H O RENATO CERQUEIRA DE QUEIROZ RONCHI interpõe agravo de instrumento, na condição de terceiro interessado, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial promovida por SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA e ANDRÉIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA em desfavor de CINTIA PEREIRA DE PAULA, nada proveu quanto ao pedido do agravante de prosseguimento do feito executivo com realização de penhora via SISBAJUD e RENAJUD, por considerá-lo terceiro estranho à lide. O agravante pugna pela concessão de gratuidade de justiça, ao argumento de que não está trabalhando formalmente no momento, conforme cópia da carteira de trabalho que anexa aos autos, e de que tem sobrevivido das poucas ações que patrocina como advogado. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, fica o recorrente intimado para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator